Tribunal: TJSP
Processo: 1047046-59.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Compra e venda - Ação de indenização por danos materiais - Alegação de que a área de garagem não corresponde à metragem adquirida - V. Acórdão embargado que deu parcial provimento ao recurso, afastando a decadência e julgando improcedentes os pedidos iniciais – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Inexistência – Finalidade de novo julgamento –

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Compra e venda - Ação de indenização por danos materiais - Alegação de que a área de garagem não corresponde à metragem adquirida - V. Acórdão embargado que deu parcial provimento ao recurso, afastando a decadência e julgando improcedentes os pedidos iniciais – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Inexistência – Finalidade de novo julgamento – Caráter infringente – Impossibilidade – É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado – No mais, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do feito – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1047046-59.2018.8.26.0576/50000, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é embargante ALESSANDRO
SANTANA SANTOS CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
PARQUE RIO SALAS INCORPORAÇÕES SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047046-59.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 4.794
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1047046-59.2018.8.26.0576/50000
Embargante: Alessandro Santana Santos Correia
Embargado: Parque Rio Salas Incorporações Spe Ltda.
São José do Rio Preto
Procedimento Comum Cível
Voto no 4794
Embargos de declaração – Apelação – Compra e venda - Ação de
indenização por danos materiais - Alegação de que a área de
garagem não corresponde à metragem adquirida - V. Acórdão
embargado que deu parcial provimento ao recurso, afastando a
decadência e julgando improcedentes os pedidos iniciais –
Omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Inexistência
– Finalidade de novo julgamento – Caráter infringente –
Impossibilidade – É manifestamente inadmissível emprestar
efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração
sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato
no acórdão impugnado – No mais, os embargos de declaração não
podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do
feito – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas - Embargos
de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALESSANDRO SANTANA SANTOS CORREIA, dirigido ao V. acórdão
proferido a fls. 252/264 dos autos, que à unanimidade de votos, deu
parcial provimento ao recurso do autor, afastando a decadência, e
julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Sustenta o embargante cerceamento de defesa, alegando
que a ação jamais poderia ter sido julgada no atual estado, sem
permitir a realização de prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047046-59.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 4.794
3
Alega que em que pese o memorial descritivo mencionar
que a garagem poderia ser construída tanto em cimento quanto em
grama, não previu que haveria uma guia/sarjeta de 15 centímetros
entre as áreas.
Alega que no caso em tela existe uma guia de 20
centímetros delimitando fisicamente o espaço da garagem, de modo
que uma motocicleta ou um carro com altura inferior a 20 centímetros
acabarão se chocando com esta guia, e que somente um perito pode
legitimar a questão trazida à baila.
Alega que a parte que existe a plantação de árvores e
instalação de postes, placas e caixas de esgoto não pode ser
considerada como área privativa de um condômino, sendo tais
observações facilmente realizadas pelos experts que vêm realizando as
perícias solicitadas.
Pugnam pelo acolhimento dos presentes embargos de
declaração.
É O RELATÓRIO.
NCIAD
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.
Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no V. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios. O V. Acórdão examinou a controvérsia judicial integralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047046-59.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 4.794
4
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida, que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida
intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente
e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Na verdade, todas as questões suscitadas já foram analisadas
no V. Acórdão. E o Magistrado não está obrigado a rebater ponto por
ponto a argumentação deduzida. Basta, para que atenda ao princípio
contido no art. 93, IX, da CF, a demonstração clara das razões de seu
convencimento, tal qual ocorreu na hipótese vertente.
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses em
que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, pois enfrentou os pontos suscitados pela parte, aptos a
modificarem o julgamento adotado, nos termos do artigo 489, § 1o, IV,
do CPC.

Saliente-se que as circunstâncias do caso concreto foram
devidamente analisadas na decisão impugnada, sob a ótica das leis
aplicáveis ao caso e jurisprudência sedimentada deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047046-59.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 4.794
5
O V. Acórdão recorrido consignou que:
“Afastada a decadência, possível o julgamento do mérito da
causa, como permite o § 4o do art. 1.013, do CPC, uma vez que
desnecessária a realização da prova pericial requerida pelo apelante
na petição inicial, na réplica e na peça de especificação de provas,
para a medição da área. A controvérsia entre as partes se encerra na
possibilidade, ou não, de computar a área de gramado na área da
vaga de garagem.
Ademais, se o conjunto probatório carreado for suficiente
para embasar a persuasão do magistrado, a produção de outras
provas implicaria a prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
Segundo se extrai das alegações das partes, fica claro que,
se o gramado for computado, a área está correta e, por decorrência, a
indenização não será devida, ainda mais considerando a tolerância de
um vigésimo (5%) do art. 500, §1o, do Código Civil, o que torna
desnecessária a medição precisa por perícia.”
Dessa forma, o v. acórdão embargado não padece de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade, a revelar que estes
embargos de declaração não atendem os pressupostos específicos de
admissibilidade previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica